Tribunal: STF
Processo: AI 314585
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não tem razão o agravante.
        - Com efeito, se o acórdão recorrido se cingiu a acolher a
alegação de ocorrência, no caso, da coisa julgada, e por isso
extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito, é
evidente que esse fundamento é que teria de ser atacado com base em
texto constitucional pertinente, e não o foi, porquanto não é ele
atacável com a invocação de ofensa ao artigo 150, VI, "c", combinado
com seu § 4º, da Constituição.
        Agravo a que se nega provimento.